Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Acusada não encontrada para ser citada. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de decisão que decretou a prisão preventiva da paciente por não ter sido localizada para citação, após ter sido beneficiada com liberdade provisória.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque a acusada não é encontrada no local indicado para citação, sem que demonstrados outros elementos que justifiquem a medida, sobretudo se, transcorridos muitos anos, ela não cometeu novos crimes e informa ter endereço fixo e telefone.
4. Se não há provas de que a paciente está se furtando à aplicação da lei penal nem notícia de que se envolveu em outros crimes após ser-lhe concedida liberdade provisória, sua liberdade não oferece risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 6o; 312.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 170036-MG, Rel. Min. João Batista Moreira, disponibilizado em 21.11.2023. TJDFT, Acórdão 1671912, 07064268920228070019, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 2/3/2023.